Tribunal: TJMT
Processo: 1000947-73.2024.8.11.0047
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000947-73.2024.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA JOSE RODRIGUES - CPF: 650.937.201-00 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, 1ª RECURSO PARCIALMENTE PROVIO E O 2º RECURSO DESPROVIDO .

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (R.M.C.) – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – POSSIBILIDADE – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – DANO MORAL AFASTADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
1º APELO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
–
2º APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

Necessária a manutenção da conversão da contratação para empréstimo consignado, com observação da taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

A simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor, o que determina o afastamento dos danos morais arbitrados na origem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ambas as partes visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais nº 1000947-73.2024.8.11.0047, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para:

1. DETERMINAR a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, isto em relação a ambos os contratos litigados nesses autos;

2. DETERMINAR a revisão do débito, desde o início do empréstimo e verificada a existência de saldo a favor da requerente, deverá, em primeiro lugar, proceder à compensação e posteriormente a repetição de indébito, na forma simples, incidindo juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do pagamento;

3. CONDENAR o requerido no pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização pelos danos morais, valor este acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária da data do arbitramento, in casu, a data da sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

4. DETERMINAR o cancelamento dos descontos que incidem no benefício previdenciário da autora a título de reserva de margem consignável ou consignação associada a cartão de crédito, oriundos dos contratos litigados nesses autos.

Condeno o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.”
(id. 292079872),

Em suas razões (id. 292079877), a parte autora pleiteia unicamente a majoração dos danos morais, aduzindo que
“a apelada, é merecedora de uma condenação no montante postulado na inicial, vez que o caso vertente demonstra a verdadeira natureza do dano moral, servindo para amenizar a situação da vítima, ora recorrente. A indenização por dano moral não deve ser simbólica, mas efetiva, devendo se revestir de um caráter pedagógico e preventivo, sendo de tal monta que iniba o ofensor de repetir seu comportamento
”.

Em suma, pede o provimento do recurso para majorar os danos morais para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por seu turno, o Banco sustenta a nulidade da sentença por decisão extra petita e sua impossibilidade de cumprimento, afirmando que a parte autora não faz qualquer menção à contratação por cartão de crédito, restringindo-se a requerer a declaração de inexistência da relação jurídica.

No mérito, alega que “
não há defeito na prestação de serviço pelo Apelante, uma vez que resta evidenciada a regularidade na contratação e que a parte autora se beneficiou do empréstimo e não é crível que a parte não reconheça o contrato realizado com o Banco, em razão da disponibilização do valor do empréstimo em seu nome durante tanto tempo, sendo certo que até o momento não foi devolvido ao banco, seja administrativamente ou mediante depósito judicial.
”.

Aponta, em síntese, que a autora busca enriquecimento ilícito, bem como que os fatos discutidos na lide não respaldam a indenização por danos morais, questionando a incidência dos juros de mora, tal como inexiste dano material e seus consectários.

Intimados, somente o Banco apresentou contrarrazões (Id. 292079880).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Cinge-se a controvérsia acerca da existência de relação jurídica entre as partes e da regularidade do débito constante nas faturas anexas, bem como se a cobrança indevida gera dano moral indenizável.

Extrai-se dos autos que
Maria José Rodrigues
ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais nº 1000947-73.2024.8.11.0047, em desfavor do
Banco Itaú Consignado S. A.
, na qual alega, em síntese, nunca ter firmado com o demandado contrato de empréstimo ou cartão crédito.

Alega que os pagamentos das parcelas são descontados pela modalidade de cartão de crédito consignado na sua folha previdenciária, onde não foi avençada.

Afirma que a instituição financeira inseriu no contrato cláusulas abusivas e ilegais. Argui que os atos praticados pelo demandado são ilegais e lhe trouxe dissabores, razão pela qual pretende o ressarcimento dos danos.

Argumentou que jamais solicitou cartão de crédito, agindo o réu de forma abusiva ao firmar pacto mais oneroso e em descumprimento ao dever de esclarecimento à consumidora quanto aos termos do ajuste. Discorre sobre a nulidade da modalidade contratual e que houve vício de consentimento.

Nota-se que a parte autora é pensionista e tinha ao seu alcance modalidade de empréstimo (consignado, com desconto em folha), com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, que, como cediço, é o mais caro do mercado, de modo que não haveria motivo sóbrio, capaz de justificar sua opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito.

Em detida análise do contexto narrado na peça exordial e em cotejo com o acervo documental apresentado nos autos, tenho que o processo reúne elementos para manter a parcial procedência da demanda.

Isso porque, não ficou evidenciado nos autos como o crédito, oriundo do dito “saque”, foi realizado. Não foi colacionado qualquer pedido e/ou autorização de desbloqueio e uso pelo autor do cartão para a realização do referido saque.

Assim, não há como saber se sequer foi enviado o “cartão de plástico”, ônus que competia ao banco, por ser detentor da operacionalização do sistema de envio e recebimento de cartões (art. 373, §3º, II, CPC), do qual não se desicumbiu.

O único elemento a apontar que a cobrança tratava-se de saque de cartão de crédito são as faturas do cartão, emitidas e juntadas pelo próprio banco, nos quais indica apenas que houve a transação do empréstimo aqui questionado, via saque.

Na hipótese dos autos, o autor alega não ter firmado, ao menos de forma consciente, o contrato de concessão de cartão de crédito com a instituição financeira requerida. Assim, não obstante a alegada inexistência de relação jurídica válida entre as partes, tendo em vista que o requerente alega que sofreu supostos prejuízos em razão da atividade da requerida, incidem as disposições do Código de Proteção e de Defesa do Consumidor, por se encontrar na condição de consumidor.

Tal se dá, porque as pessoas expostas à oferta, à publicidade, às práticas comerciais abusivas, cobranças indevidas de dívidas, além das vítimas de acidentes de consumo se equiparam a consumidor, conforme disposição do art. 29 do Código de Proteção e de Defesa do Consumidor, abaixo:

“Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas”.

Assim, se tratando a hipótese de uma típica relação de consumo, incumbe ao polo passivo elidir, satisfatoriamente, o fato constitutivo do direito deduzido na inicial, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Mesmo porque emerge plenamente cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, porquanto, além de ser ele, indiscutivelmente, a parte hipossuficiente da relação travada entre as partes, seja sob o ponto de vista financeiro, seja sob o ponto de vista técnico, as suas alegações são absolutamente verossímeis, em especial diante das diversas ações ajuizadas em face dos bancos, questionando, exatamente, a mesma matéria.

Neste passo, competia ao requerido comprovar, sem deixar nenhuma dúvida, a regularidade da relação jurídica travada, demonstrando a efetiva contratação do empréstimo consignado pelo consumidor demandante, o que não restou observado à contento.

Diante disso, tem-se que procedendo de forma diversa, à instituição financeira impinge ao consumidor desvantagem exagerada, violando, assim, a previsão do inciso IV do art. 51 do CDC:

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV – estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”.

A conduta do banco viola, também, o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 422 do Código Civil:

“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”.

Cumpre ressaltar, todavia, que, embora a contratação seja onerosa, ela não pode ser declarada nula/inexistente.

Diante disso, deve ser mantida a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, para pensionista, por força do disposto no artigo 51, §2º, do CDC, mediante adequação da taxa de juros à média aplicável à época, conforme consignado pelo magistrado de primeiro grau.

Consequentemente, após o recálculo da dívida na forma indicada na sentença, o que se fará em liquidação, deverão ser amortizadas as parcelas já pagas pelo autor (descontadas de sua folha de pagamento), sob a rubrica “cartão de crédito” ou outra análoga, parcelas essas que, à sua vez, deverão ser corrigidas desde as datas dos descontos em folha pela variação do INPC, até a data da elaboração do cálculo, promovendo o encontro das contas.

Acaso remanesça saldo devedor, as parcelas deverão continuar sendo descontadas na folha de pagamento, pelo valor mínimo contratado, à taxa fixada, até que o valor débito seja quitado, razão pela qual não há falar em imediata suspensão das parcelas debitadas.

A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

Assim, escorreita a sentença que determinou que eventual valor remanescente deverá ser restituído na forma simples, ante a não comprovação de má-fé pela instituição financeira.

Por fim, a sentença merece reforma no ponto atinente a indenização arbitrada, tendo em vista que não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que restou demonstrado nos autos que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado, e, como tal, dispôs-se a pagá-lo, o que vem sendo realizado, embora a outro título (reserva de margem consignável).

Logo, este fato não configura situação vexatória nem abalo psíquico, se tratando, na verdade, de mero dissabor.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – EMPRÉSTIMO – CARTÃO DE CRÉDITO – DESCONTO MÍNIMO EM FOLHA DE PAGAMENTO – ABUSIVIDADE – OFENSA AO DEVER DE BOA-FÉ E DE INFORMAÇÃO – REVISÃO – POSSIBILIDADE – READEQUAÇÃO A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS – DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – INDENIZAÇÃO INDEVIDA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos contratos bancários são aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme previsto na Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça. 2. A responsabilidade contratual da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos/falhas decorrentes dos serviços que lhes presta. 3. Comprovado nos autos que o consumidor, pretendendo fazer empréstimo consignado, recebeu por adesão cartão de crédito, com saque de valores que queria a título de empréstimo, com desconto de parcela mínima em sua folha de pagamento, que resulta em um débito infindável. 4. Os termos do contrato firmado entre as partes implicam em abusividade por parte da instituição financeira, pois inexiste uma limitação ou mesmo um número de parcelas para quitação do empréstimo, gerando lucros exorbitantes ao banco e, principalmente, desvantagem exagerada ao consumidor, o que é vedado expressa e categoricamente pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos do seu art. 51, IV. 5. No presente caso, a abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome da autora ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor. Sentença nesse ponto mantida”
(N.U 1031470-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, publicado no DJE 11/03/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS A TÍTULO DE CARTÃO DE CRÉDITO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – VIOLAÇÃO AO INCISO IV, DO ART. 51, DO CDC – CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL – DIVERGÊNCIA CONTRATUAL – INEXISTENTE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. É possível a conversão do contrato de cartão de crédito em contrato de empréstimo consignado quando a intenção do consumidor era de adquirir o empréstimo consignado, e não o cartão. Tratando-se de divergência contratual, não há falar-se em dano moral”
(TJMS, Apelação Cível n. 0800387- 36.2019.8.12.0024, Relator (a): Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, 3ª Câmara Cível, j: 22/10/2019).

Em razão da sucumbência recíproca, as custas processuais e honorários advocatícios devem ser distribuídas entre as partes na proporção da sucumbência de cada uma delas.

Sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 86, “CAPUT”, DO CPC - RECURSO PROVIDO.
Caracterizada a sucumbência recíproca, deve ser observada a regra contida no “caput”, do art. 86, do CPC, que dispõe que “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
”.
(TJ-MT 10048104820198110003 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 12/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2021).

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço dos recursos, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da autora. Quanto ao recurso do banco,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação por danos morais.

Por força dos contornos deste julgado, condeno as partes ao pagamento,
pro rata
, das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025